Tribunal: TJDFT
Processo: 0746440-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746440-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TG PROJETOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pela EMPRESA TG PROJETOS LTDA, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade das mensalidades com vencimento a partir de 08/08/24, bem como eventual multa rescisória até o julgamento do mérito da presente lide, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$10.000,00. A agravante aduz que o contrato de saúde pode ser rescindido sem ônus para qualquer das partes, imotivadamente, mediante a notificação por escrito no prazo mínimo de 60 dias de antecedência. Afirma que no período dos 60 dias, o contrato permanece ativo com a cobrança das mensalidades. Relata que há cobrança de multa contratual devido à rescisão antes do prazo de vigência mínima de 24 meses, conforme cláusula 10a do contrato. Defende que não houve conduta ilícita, mas apenas aplicação dos termos legais e contratuais. Sustenta que a fixação de astreintes é desproporcional e desarrazoada. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. No mérito, pugna pela revogação definitiva da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja fixado maior prazo para cumprimento e pede pela exclusão ou redução da multa. Preparo realizado. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada contratou plano de saúde UNIMED NACIONAL, em 1o/05/2023, para dois beneficiários, com prazo de vigência de 24 meses. Em 08/08/2024 solicitou o cancelamento do contrato, porém, considerando o aviso prévio, foi cientificada que o contrato seria rescindido apenas em 06/10/2024, e que até o término do contrato a agravada deveria arcar com as mensalidades (ID 216132095). A cláusula 10 do contrato que trata da rescisão e cancelamento dispõe que: 10.1. Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato durante o período da vigência inicial, ou der causa à rescisão, ainda que por inadimplência, esta se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo, que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei no 10.406), sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. Em 03/10/2024, a UNIMED encaminhou notificação de inadimplência à agravada informando que “conforme previsto contratualmente, a não regularização da situação, permitindo que o atraso no pagamento das mensalidades nos últimos doze meses acumule período superior a 30 (trinta) dias de inadimplência, consecutivos ou não, acarretará a suspensão dos atendimentos e a rescisão contratual por justo motivo”. (ID 213505506). O cerne da controvérsia consiste em saber se a cláusula que estabelece o aviso prévio de 60 dias e a cobrança de multa é válida. Pois bem. Segundo os documentos que constam dos autos, a agravada requereu o cancelamento do contrato de saúde antes do prazo de vigência contratado (24 meses), nessa circunstância, não cumprido o requisito temporal, seria cabível a imposição do aviso prévio. Porém, a Resolução/ANS n. 557/2022, que revogou a Resolução/ANS n. 195/2009, não mais autoriza a previsão de aviso prévio, em razão do Poder Judiciário ter reconhecido a abusividade da referida cláusula. Por meio da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região, foi editada a RN/ANS 455, de 30/03/2020, que anulou o parágrafo único do art. 17 da Resolução 195/2009, que previa o prazo de fidelização de 12 meses e a necessidade de aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato. Portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. Assim, o pedido da agravada/beneficiária do plano de rescisão contratual tem efeito imediato, não se condicionando a eventual prazo de aviso prévio ou pagamento de mensalidades e multa pela rescisão antecipada, mesmo nos contratos de plano de saúde coletivo, realizado entre empresas. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por este egrégio Tribunal/Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA BENEFICIÁRIA. AVISO PRÉVIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. RESOLUÇÕES ANS 195/2009 E 557/2022. DECISÃO PRETORIANA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A beneficiária do plano de saúde coletivo que pede o cancelamento antes do prazo de doze meses de vigência do contrato, ainda que previsto nas cláusulas gerais da avença, não é obrigado a cumprir com o aviso prévio e a pagar três mensalidades, pois a RN/ANS 455/2020 anulou o artigo da Resolução RN/ANS 195/2006, que previa a exigência de aviso prévio e pagamento de mensalidades na hipótese, medida que deu cumprimento à decisão judicial proferida em ação civil pública que tramitou perante o Tribunal Federal da 2a Região. 2. Com a revogação da Resolução ANS 195/2009 que previa a possibilidade de aviso prévio na hipótese de pedido de cancelamento pelo estipulante durante o prazo de fidelidade, e diante do regramento atual previsto na Resolução ANS n. 557/2022, que deixou de disciplinar o aviso em cumprimento às decisões pretorianas no sentido de declarar a abusividade da cláusula, afasta-se, por completo, a sua aplicação. 3. Deve ser extinto o processo executivo fundado em contrato no qual se estipula pagamento de mensalidades consideradas abusivas, ante a inexigibilidade do título. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1875031, 0713254-58.2022.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, a decisão agravada deve ser mantida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator